Tribunal: TJMT
Processo: 1005278-15.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005278-15.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASA DA LAVOURA LTDA - EPP - CNPJ: 01.721.310/0001-68 (APELADO), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO -

INCÊNDIO DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA ORIUNDA DA REDE DE FORNECIMENTO DA REQUERIDA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EMPRESA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OFENSA À HONRA OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI
14.905/2024 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos materiais e equipamentos da empresa autora, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da demandada.

O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “
in re ipsa
”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita.

É inegável o abalo à honra objetiva sofrida pela parte autora, por negligência da empresa requerida na prestação do serviço público de energia, que teve suspenso o atendimento do seu estabelecimento comercial, gerando-lhe angústia e preocupações próprias de comerciante que fica impossibilitado de receber sua clientela.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, o que foi observado no caso dos autos.

Uma vez comprovado o dano material, resta o dever de indenizar.

No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa
SELIC
, descontados o IPCA.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005278-15.2019.8.11.0002

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

CASA DA LAVOURA LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
,
Dr. Flávio Miraglia Fernandes
, lançada nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
, ajuizada pela
CASA DA LAVOURA LTDA – EPP
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, e condenou a concessionária ao pagamento de
R$ 3.979,65 (três mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

a título de danos materiais, e
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, com incidência de juros moratórios e correção monetária sobre condenações judiciais, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, devendo observar a taxa Selic e o índice IPCA, sem cumulação de índices, com incidência de juros moratórios a partir dos pagamentos efetuados pela autora (Súmula 54/STJ), e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), ou seja, com base na Lei 14.905/2024, aplica-se: (I) até sua vigência, juros de 1% ao mês e correção pelo INPC; (II) após sua vigência, juros pela taxa SELC e correção pelo IPCA, de forma não cumulativa.

Condenou ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, a parte apelante suscita que houve cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de produção de prova pericial, vez que os laudos foram produzidos unilateralmente, sem a observância do contraditório e ampla defesa.

No mérito, a apelante sustenta que na hipótese dos autos, para que pudesse ser configurada a procedência do pleito formulado pela parte recorrente, deveriam estar presentes e comprovados, ainda que minimamente: (i) a conduta (comissiva ou omissiva) da concessionária de energia elétrica; (ii) o dano causado; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Alega que a parte recorrida não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, que os supostos danos suportados decorreram de falha na prestação de serviços por parte da parte Recorrente.

Afirma que os incêndios descritos na peça vestibular podem decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, como eventos climáticos (raios).

Relata que a parte recorrida impossibilitou a concessionária do serviço de energia elétrica de produzir prova, à medida que unilateralmente convocou perícia particular de sua preferência para emissão de laudo alterando o estado das coisas.

Aduz que a soma destes fatores induz na impossibilidade da parte recorrida ver satisfeita a pretensão de ressarcimento por supostos danos materiais, em razão da ausência de responsabilidade civil da parte recorrente, o que impõe a necessidade de que a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau seja reformada.

Assevera também que inexiste nos autos qualquer fato ou prova que demonstre ter a empresa autora sofrido qualquer dano em sua honra objetiva, vale dizer, na sua imagem, conceito e boa fama, por isso, não merece guarida o pedido de indenização por danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso não for este entendimento, requer que os juros de mora e a correção monetária sobre a condenação por danos morais incidam a partir da data da decisão que fixou a indenização e que seja aplicada para o caso em tela o SELIC de forma isolada (Id. 320554904).

Nas
contrarrazões
, a parte apelada defende a manutenção integral da sentença, afirmando estar comprovada a falha do serviço e o nexo causal, ressaltando a natureza objetiva da responsabilidade da concessionária, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso, bem como, a majoração dos honorários na fase recursal (id. 320554908).

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 320554906.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte apelante suscita que houve cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de produção de prova pericial, vez que os laudos foram produzidos unilateralmente, sem a observância do contraditório e ampla defesa.

Contudo, sem razão a recorrente, isso porque, da análise dos documentos constantes nos autos se mostra conclusiva para caracterização do nexo causal, sendo desnecessária a realização de perícia técnica, vez que o laudo técnico acostado aos autos e o relatório fotográfico anexo ao relatório de regulação, demonstram a ocorrência dos danos elétricos causados à empresa apelada, em razão da má prestação do serviço por parte da concessionária/apelante.

Não configura o cerceamento de defesa quando o juízo entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, logo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que a
CASA DA LAVOURA LTDA-EPP
, ajuizou a presente ação em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S/A,

sob a alegação de que, em 07/02/2017, sua unidade empresarial, localizada na Av. da FEB, em Várzea Grande/MT, foi atingida por incêndio iniciado em equipamentos eletrônicos conectados à rede elétrica, sendo a origem do sinistro uma descarga oriunda da rede de fornecimento da requerida.

Informa que o evento causou destruição de bens, documentos e instalações, fato registrado em boletim de ocorrência, fotografias, certidão do Corpo de Bombeiros e laudo técnico que indicam que a causa do incêndio foi uma falha na rede elétrica.

Sustenta a responsabilidade objetiva da requerida, e requer indenização por danos materiais e morais.

A requerida apresentou contestou, atribuindo o evento a caso fortuito decorrente de descarga atmosférica (raio), e anexou reportagens jornalísticas com previsão de tempestades no período.

Argumenta inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de nexo causal, capaz de ensejar indenização por danos como requerido na inicial.

Sobreveio sentença em que o magistrado condutor do feito j
ulgou

parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, e condenou a concessionária ao pagamento de
R$ 3.979,65 (três mil novecentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

a título de danos materiais, e
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, com incidência de juros moratórios e correção monetária sobre condenações judiciais, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, observado a taxa Selic e o índice IPCA, sem cumulação de índices, com incidência de juros moratórios a parir dos pagamentos efetuados pela autora (Súmula 54/STJ), e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), ou seja, com base na Lei 14.905/2024, aplica-se: (I) até sua vigência, juros de 1% ao mês e correção pelo INPC; (II) após sua vigência, juros pela taxa SELC e correção pelo IPCA, de forma não cumulativa.

Inconformada com os contornos da sentença, a parte apelante sustenta em suas razões que
na hipótese dos autos, para que pudesse ser configurada a procedência do pleito formulado pela parte recorrente, deveriam estar presentes e comprovados, ainda que minimamente: (i) a conduta (comissiva ou omissiva) da concessionária de energia elétrica; (ii) o dano causado; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Alega que a parte recorrida não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, que os supostos danos decorreram de falha na prestação de serviços por parte da recorrente.

Afirma que os incêndios descritos na peça vestibular podem decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, como eventos climáticos (raios), requerendo, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. A controvérsia instaurada é analisar se a recorrida (Energisa Mato Grosso) possui a responsabilidade civil em indenizar a empresa autora, em razão dos danos ocorridos em diversos materiais e equipamentos dentro do estabelecimento comercial (danos materiais), bem como se restou configurado o dever de indenizar por danos morais.

No caso concreto, a questão controvertida cinge-se à ocorrência do dano e o liame entre o dano e o serviço prestado pela concessionária demandada.

É fato incontroverso nos autos que, a empresa requerente é consumidora da concessionária requerida, cujo número da Unidade Consumidora é 6/241257-5.

Conforme narrado na exordial, a parte autora descreve que no dia 07 de fevereiro de 2017, teve início a um incêndio provocado por descarga elétrica oriunda da rede fornecida pela requerida, que causou a queima do estabilizador de voltagem e nobreak, vindo a causar incêndio generalizado numa área destinada ao depósito.

Afirma que, pouco antes da 07h00 da manhã, ao chegar no local os primeiros empregados, perceberam fumaça que saia do local, de modo que, imediatamente foi comunicado ao CIOSP, tendo o bombeiro imediatamente atendido a ocorrência, conforme consta da CERDIDÃO DE OCORRÊNCIA nº 012º BBM/2017 (Id. 320554852 - pág. 1).

Conforme consta da certidão de ocorrência, foram queimados os seguintes materiais e equipamentos: i)Estabilizador de Voltagem; ii)Nobreak; iii)DVDR com HD; iv) Central de Alarme com estabilizador; v)Central de cerca elétrica com estabilizador; vi)Jogo de mesa de cadeira de angelim pedra com 12 cadeiras de madeiras; vii) 6 divisoras de vidros; viii) 5 armários fechados em aço, ix) 6 armários de arquivos fichário; x)12 cadeiras de estofado de escritório; xi) 2 ar condicionado de 12 mil btus; xii) 8 CPU de computador com monitor; xiii) 3 kit de diagnoses (teste); xiv) J.D de motor e transmissão e hidráulico, xv) 2 caixas de ferramentas especiais John Deere e xvi) Armário de madeira.

Informa que procurou a empresa Ré, informando-a sobre os enormes prejuízos causados pelo incêndio, todavia, esta, negou assumir a responsabilidade, o que impôs a propositura da presente demanda, a fim de que a ré, como fornecedora de energia elétrica, tenha responsabilidade objetiva pelos danos causados.

A Energisa/recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

In casu
, a empresa/autora/apelada conforme dito alhures teve aparelhos eletrônicos danificados em virtude da oscilação de energia elétrica, os quais foram descritos na inicial, e, discriminados abaixo:

i)Estabilizador de Voltagem;

ii)Nobreak;

iii)DVDR com HD;

iv) Central de Alarme com estabilizador;

v)Central de cerca elétrica com estabilizador;

vi)Jogo de mesa de cadeira de angelim pedra com 12 cadeiras de madeiras;

vii) 6 divisoras de vidros;

viii) 5 armários fechados em aço,

ix) 6 armários de arquivos fichário;

x)12 cadeiras de estofado de escritório;

xi) 2 ar condicionado de 12 mil btus;

xii) 8 CPU de computador com monitor;

xiii) 3 kit de diagnoses (teste);

xiv) J.D de motor e transmissão e hidráulico,

xv) 2 caixas de ferramentas especiais John Deere e

xvi) Armário de madeira
.

Todos os materiais e equipamentos descritos acima foram danificados, conforme o laudo técnico (Id. 320554853 - pág. 1); vistoria técnica (Id. 320554855 – pág. 01) e relatório fotográfico (Id. 320554854 – pág. 01 à 05).

Desta forma, não prospera os argumentos expostos pela parte recorrente de que os laudos apresentados não servem para comprovar a responsabilidade da Energisa, pois, ao contrário disso, provam, de fato, a autoria, o nexo de causalidade e os danos.

Ademais, incumbia à concessionária de serviços públicos, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico, bem como comprovar eventual negligência da parte requerente na manutenção de sua unidade consumidora.

Logo, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora da empresa autora.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelada (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Diante desse cenário, entendo que restou satisfatoriamente caracterizada a falha na prestação dos serviços por parte da concessionária de energia elétrica, ora apelante,

sendo certo que a parte promovida não fez prova em contrário para comprovar a efetiva prestação dos serviços, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

Assim, não restando desconstituídas as alegações da parte autora, não há outro caminho senão a manutenção da sentença hostilizada, devendo ser condenada a concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos materiais causados e apurados, sendo estes no valor de R$
3.979,65 (três mil novecentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

a título de danos materiais, conforme documentos anexados nos Id. 320554856 – pág. 03 à 06.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – DANO MATERIAL COMPROVADO -
DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADO - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de resfriador de leite decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.
A queima de equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia com transtornos além dos danos materiais, máxime, com a perda de material profissional e pessoal ultrapassam o mero aborrecimento e são suficientes a caracterizar o dano moral passível de indenização. A indenização em lucros cessantes demanda a efetiva demonstração do que se deixou de auferir o que, no caso, não ocorreu
.(TJ-MT 00527201320158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2020).

Ademais, para configurar o dano moral à pessoa jurídica, é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.

Nessa mesma linha de raciocínio, encontra-se pacificado que em se tratando de pessoa jurídica, para ser caracterizada ofensa à sua honra, nome, imagem e moral, alguns aspectos devem ser minuciosamente analisados, tais como inviabilização por completo da autora/apelada, com seus clientes e principalmente, que tal fato tenha prejudicado o seu conceito, perante a sociedade ou o meio comercial, então vejamos:

"A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua"
(
in
‘Dano Moral’, 2ª ed., RT: São Paulo, 1998, p. 395).

“A honra possui um aspecto interno ou subjetivo e um aspecto externo ou objetivo. A honra subjetiva, que diz respeito à conduta humana, sua auto-estima, é própria da pessoa natural; já a honra externa ou objetiva reflete-se na reputação, no renome e na imagem social.”
(
in
‘Direito Civil: RESPONSABILIDADE CIVIL’. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2004, p.250).

Ainda, a Súmula nº. 227 do STJ, estabelece que:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais, concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas.”

Assim, pela narrativa da exordial, no caso dos autos, o incêndio atingiu local de trabalho, gerando destruição de bens, paralisação de atividades empresariais e repercussão sobre a integridade da empresa demandante, o que representa violação a direitos da personalidade da pessoa jurídica, especialmente à sua imagem, reputação e capacidade operacional, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando o dano moral passível de indenização.

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, entendo pela manutenção do sw valor de 8.000,00 (oito mil reais), vez que é razoável e proporcional ao caso em epígrafe.

Ademais, a parte apelante requer que os
juros de mora e a correção monetária sobre a condenação por danos morais incidam a partir da data da decisão que fixou a indenização e que seja aplicada para o caso em tela o SELIC de forma isolada.

Contudo, sem razão a recorrente, porquanto
a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2º, 85, §11, e 98, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”.
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro, os honorários na fase recursal de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026